Tribunal: TJMT
Processo: 0003246-19.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003246-19.2018.8.11.0025
RECORRENTE DEVANIR AGUERA E OUTRA
RECORRIDO ALDO FRANCISCO SCHMIDT E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48222042) interposto por DEVANIR AGUERA E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 37150480):
“RECURSO DE APELAÇÃO - Autos da Ação Desconstitutiva de Cláusula de Arrendamento Rural cumulada com Reconhecimento de Compra e Venda de Imóvel – nulidade da intimação da sentença – preliminar rejeitada – sentença mantida – fato constitutivo do direito do autor – indemonstrado – inobservância do disposto no artigo 373, inciso i, do código de processo civil – sentença mantida - RECURSO DESprovido. I - Ao revés do que tenta fazer crer, nenhuma mácula decorre da intimação dos seus advogados acerca da sentença recorrida, eis que no supramencionado instrumento de substabelecimento de procuração, restou devidamente consignado que o mesmo ocorreria “com reservas de poderes” e com a finalidade única de juntada de documentos na presente ação. II - Como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar que a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes não seja válida.” (N.U 0003246-19.2018.8.11.0025, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42058490), foram rejeitados conforme ID 42758453.
Alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que consta dos autos prova inequívoca de que a compra e venda não se consolidou pelo fato de existir constrição na matricula do imóvel.
Recurso tempestivo (ID 48335967) e preparado (ID 48395473).
Contrarrazões juntadas conforme ID 48893454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que consta dos autos prova inequívoca de que a compra e venda não se consolidou pelo fato de existir constrição na matricula do imóvel.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] A uma porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, fato é que, conforme bem lançado pelo Juiz sentenciante, o autor, ora apelante, não logrou êxito em explicar a razão de ter assinado o contrato com a referida cláusula de arrendamento.
E a duas porque, sem qualquer prova produzida nos Autos, não há como alicerçar a tese do autor, ora apelante, no sentido de que não seria válida a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes (ids. 14969462 e 14969463), na qual restou estabelecido o arrendamento do imóvel, haja vista que, mesmo após o decurso do prazo de 03 (três) anos previsto na supramencionada cláusula, ninguém pleiteou a resolução do contrato ou mesmo exigiu a obrigação da transcrição imobiliária.
Nesse passo, como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar que a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes não seja válida.” (ID 40375994 – p.5/6)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. No que tange à violação ao art. 373 do CPC - cerceamento de defesa - destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.
2. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017).
4. Ao autor incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito, situação bem evidenciada pela Corte de origem, que afirmou textualmente que não se comprovou o dever de prestar contas do recorrido.
5. Reconhecer a pretensão do recorrente, no sentido de ser possível exigir contas no caso sub examine, demandaria a incursão no contexto fático-probatório, prática vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. [...] 8. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1200103/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX